Tribunal: TJMT
Processo: 1002632-47.2024.8.11.0005
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002632-47.2024.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ELZA COSTA MONTEIRO DA ROCHA - CPF: 468.461.741-68 (APELANTE), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES - ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) -
TERMO DE ADESÃO À CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EMPRÉSTIMOS E CARTÃO DE CRÉDITO AUTORIZADO PARA DESCONTOS EM FOLHA -
INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS SOBRE AS CARACTERÍSTICAS DO NEGÓCIO JURÍDICO
-
CONTRATAÇÃO COMPROVADA -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se restar evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, mediante a juntada de contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como mediante a comprovação de que o consumidor se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito, há que ser mantida a validade da contratação.

Ausentes elementos capazes de ensejar a nulidade contratual não há que ser reformada a r. sentença que julgou improcedente o pedido, sendo incabível a conversão da modalidade de empréstimo.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1002632-47.2024.8.11.0005

APELANTE: ELZA COSTA MONTEIRO DA ROCHA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ELZA COSTA MONTEIRO DA ROCHA

contra a sentença proferida nos autos da Ação revisional de contrato c/c declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito, danos morais e

pedido de tutela de urgência n. 1002632-47.2024.8.11.0005, da 1ª Vara Cível de Diamantino/MT, proferida nos seguintes termos
“Destarte, restando comprovada a regularidade da cobrança questionada nos autos, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil. Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do art. 85, §2º, do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja cobrança fica suspensa em razão do deferimento de justiça gratuita, nos termos do §3º, do art. 98 do CPC.”.

Em suas razões recursais, a Apelante alega, em síntese a necessidade de reconhecimento de nulidade contratual e posterior indenização por danos morais em razão do empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável-RMC que alega não ter contratado, bem como necessária a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado simples. Requer sejam as taxas contratadas reduzidas à média de mercado.

Contrarrazões

apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado,
o Apelante

interpõe Recurso objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos, nos seguintes termos
“Destarte, restando comprovada a regularidade da cobrança questionada nos autos, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil. Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do art. 85, §2º, do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja cobrança fica suspensa em razão do deferimento de justiça gratuita, nos termos do §3º, do art. 98 do CPC.”.

Conforme consta dos autos, a Autora/Apelante ajuizou a ação ao argumento de que não realizou contratação de cartão de crédito, com as taxas pactuadas, pleiteando a conversão da modalidade contratual para consignado simples, com a condenação do Banco ao pagamento de indenização por danos morais e repetição do indébito.

Pois bem.

Compulsando os autos, nota-se que
o contrato foi juntado pela instituição financeira, conforme Termo de Adesão para Autorização de Desconto de Cartão de Crédito em Folha de Pagamento (id. 176579029) e Faturas da Utilização do Cartão (ids. 176579031, 176579032, 176579033, 176579035) demonstrando a utilização dos serviços.

Desse modo, analisando o conjunto probatório, verifica-se que
os documentos apresentados apontam para a efetivação da contratação do empréstimo mediante a emissão do cartão de crédito.

Nesse cenário, não se verificam elementos capazes de ensejar a nulidade do contrato, já que este foi firmado com a manifestação livre de vontade de pessoas capazes, sem vícios de consentimento,
não havendo falar, pois, em nulidade ou em conversão da modalidade contratual.

Sobre o tema, precedentes desta Câmara julgadora:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITOS LIBERADOS NA CONTA DA AUTORA – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURAS IDÊNTICAS ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.-
(N.U 1002483-21.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)
(destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito, há que ser mantida a manutenção da sentença que julgou improcedente a lide.
(N.U 1026653-98.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)
(destaquei)

Nesse norte, a manutenção da sentença é medida que se impõe, diante da legalidade da contratação.

Quanto as taxas empregadas no contrato, afirma o Apelante que estas estão acima da Média de Mercado, entretanto, faz juntar aos autos taxas relativas à contratação consignada, o que fora afastada, restando prejudicado o pedido de Dano Moral e Conversão.

Pelo exposto,
CONHEÇO O RECURSO INTERPOSTO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, majorando os Honorários Advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja cobrança fica suspensa em razão do deferimento de justiça gratuita, nos termos do §3º, do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025